Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-76.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001351-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), FABIANO GABRIEL DA SILVA - CPF: 035.028.591-83 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGA
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
I
–
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO - INSTRUÇÃO CRIMINAL PENDENTE – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE DESIDIA -

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – I.I – REANÁLISE DA PRISÃO – PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

– REVOGAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ –

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

–
II
–
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA
ULTIMA RATIO
PRESENTES –

III
–
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– OFENSA -IMPERTINÊNCIA – SEDE CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
IV

–
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE
–

IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
– V –

CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO –
SUBSTITUIÇÃO -
PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA
–
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA DE OUTRA CAUTELAR - FALTA DE AMPARO LEGAL CONSIDERADO O
PRESSUPOSTO DA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I
–
O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as suas características, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve eventual desídia da autoridade judiciária, que,
in casu,
não ocorreu;

I.
I
–
A falta de reanálise da necessidade da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, § único, do CPP não implica em sua imediata revogação, uma vez, que consoante entendimento firmado pela c. Corte Cidadã, não se trata de prazo peremptório (STJ, AgRg no HC 580.323/RS);

II
–
A demonstração no
decisum
dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso, ao
modus operandi
empregado pelo paciente e a comprovação que reitera em condutas delitivas, são reconhecidamente circunstâncias aptas a demonstrar a periculosidade exacerbada e subsistente, de modo a justificar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar do paciente.
Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal,
ipsis litteris: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”;

III
–
O decreto fundamentado de prisão preventiva, por escrito e editado por autoridade judicial, além de ter sede constitucional e legal, não viola o princípio da homogeneidade, pois, de natureza cautelar, distinto da prisão decorrente de sentença condenatória, consequência de juízo de culpa. Enquanto a cautelar tem por objetivos salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, a prisão-pena, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime, e a ressocialização do condenado definitivamente.

IV
–
Em
bora sejam apreciáveis a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia preventiva, notadamente quando identificados nos autos os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

V
–
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se tratar do pressuposto em tela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fabiano Gabriel da Silva
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.
, que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva
do Paciente, tido como autor dos crimes de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e Tráfico de droga.

Em razões de impetração alega-se:
I)
excesso injustificado de prazo da constrição cautelar;
II)
inidoneidade da prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos;
III)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade;
IV)
predicados pessoais favoráveis;

e,
V)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão a demonstrar a desnecessidade da custódia.

Sob esses argumentos o impetrante pugnou,
liminarmente
, e

não obteve a antecipação da tutela
, a concessão da ordem para que o paciente aguardasse o desfecho da ação penal em liberdade, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 75025966).
No
mérito
, espera a
concessão
da ordem em definitivo.

Anexou documentos (Id. 74329977 a 74329981).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 75707499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 76256467):

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de
Tráfico de droga
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
– Irresignação defensiva: 1) Sustentada a
ausência de motivação
do
decisum
que decretou e indeferiu o pedido de revogação da prisão –
Insubsistência
– Indiscutível
validade da motivação
lançada na decisão segregadora – Custódia necessária para
garantia da ordem pública
, consubstanciada na possibilidade de reiteração delitiva. 2) Arguida ainda, ofensa ao
Princípio da Homogeneidade
–
Impertinência
– Prisão cautelar que
não se confunde
com a prisão para cumprimento de pena – 3) Alegado
excesso de prazo
da constrição cautelar –
Inocorrência
– Homenagem ao
Princípio da Razoabilidade
. 4) Suscitadas ainda,
condições pessoais favoráveis – Irrelevância
–
Inaplicabilidade
, à hipótese, de
outras medidas
cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021